Tribunal: TJES
Processo: 0004636-36.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004636-36.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCIDES LUCIANO FRIGINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fundamento da responsabilidade penal pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor reside na violação do dever objetivo de cuidado exigido do agente nas circunstâncias concretas. Na espécie, há prova suficiente desta circunstância a partir da prova oral produzida.

2
.
Sanção básica devidamente fundamentada. Ausência de excesso na dosimetria.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004636-36.2016.8.08.0006

APELANTE: ALCIDES LUCIANO FRIGINI

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Alcides Luciano Frigini
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
, condenando-o à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, além da suspensão da habilitação por 6 meses.

A despeito dos fundamentos trazidos no apelo,
entendo não merecer reparos o decisum vergastado
, revelando-se a questão de fácil deslinde.

Ao que se vê da denúncia, o apelante, no dia 24/02/2010, conduzia o caminhão Mercedes Benz placa MRB-5625 sem observar as cautelas necessárias, dando causa ao acidente que resultou na morte de Valdelindo Foeger. Ainda como narra o MP, o recorrente invadiu a contramão de direção, vindo a colidir na lateral do caminhão—trator Mercedes Benz placa MRX-0761, e, em virtude das avarias sofridas, perdeu o controle e colidiu com o veículo Scania placa MPH-9665, ocasionando a morte de VALDELINDO.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade da versão ministerial dos fatos, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas tanto pelo Laudo pericial de acidente de tráfego (
fls. 41-74
) e exame cadavérico (fl. 21) quanto pelos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Carlos Alberto Dal-Cim
, ouvido perante a autoridade judicial (fl. 196), disse:

"que se recorda dos fatos, mas não dos detalhes; que o acidente deu-se em uma curva; que o acusado conduzia com velocidade incompatível com a via: que o caminhão que o acusado dirigia fez manobra rápida, pelo motivo que não se recorda, jogando-o para mão contramão de direção, vindo a atingir o veículo que estava na outra via: que o acidente, salvo engano, ocorreu fim de tarde, início de noite; que não se recorda se na época havia placa sinalizando a velocidade permitida; que a via não é iluminada; que após a colisão com o primeiro veículo, o segundo veio a atingir um terceiro veículo que estava do outro lado da pista, que vinha em sentido contrário, ocorrendo a explosão (...)."

Ouvido em juízo (
fls. 150-151
),
José Rodrigues Sobrinho
esclareceu os fatos conforme a denúncia, abordando com detalhes o acidente que resultou na morte da vítima. Vejamos os principais trechos:

“que na data dos fatos o depoente estava dirigindo uma carreta Mercedes sozinho; que o acusado estava um pouco mais a frente dirigindo um caminhão; que entre o veículo do depoente e o veículo do acusado estava o carro da vítima; que o veículo da vítima também era uma carreta; que os fatos ocorreram no cair da tarde;
que estava escurecendo
; que o local do acidente não possui iluminação pública; que
a pista estava seca
, pois não chovia; que no local do acidente haviam buracos na pista; que
o local possuía sinalização horizontal informando que era proibida a ultrapassagem
, pois
havia uma curva mais a frente
; que
o local exato do acidente fica no início de uma curva
; que não viu nenhum animal solto na pista; que também não viu nenhum bêbado e nem ciclistas transitando por ali;
que o depoente viu o veículo conduzido pelo acusado ultrapassar o veículo da vítima
: que o acusado chegou a concluir a ultrapassagem; que no ponto em que o veículo do acusado ultrapassou o veículo da vítima era permitida a ultrapassagem; que o depoente, que vinha mais atrás, perdeu o carro do acusado de vista, pois
o carro do acusado entrou em uma curva; que no sentido oposto veio uma outra carreta que colidiu com a da vítima
; que o veículo conduzido pelo acusado não colidiu com o veículo da vítima: que não viu se o veículo conduzido pelo acusado colidiu com o veículo que veio na direção oposta, mas depois ficou sabendo pelo próprio acusado que,
ao concluir a ultrapassagem, o fueiro do veículo do acusado bateu no retrovisor esquerdo da carreta que vinha em sentido oposto
, porque o motorista da carreta estava desviando de um buraco na pista; que o depoente
viu a carreta que vinha em sentido oposto desgovernada e atravessando na frente da carreta da vítima
: que
a carreta da vítima bateu atrás do cavalinho da carreta que vinha no sentido oposto
: que as duas carretas que colidiram se engataram e foram jogadas para o lado de fora da pista: que as duas carretas pegaram fogo; que o depoente parou seu carro e socorreu os envolvidos no acidente; que
viu a vítima dentro do gabinete de sua carreta, aparentemente já morta
; que então o depoente viu que os dois ocupantes da carreta que vinha em sentido contrário estavam atordoados dentro da cabine, tendo o depoente quebrado o vidro e retirado os dois de lá; que logo em seguida o fogo tomou conta; que o veículo do depoente não foi danificado; que logo em seguida o acusado, por ter ouvido o barulho da colisão, retornou ao local do acidente; que a velocidade máxima no local dos fatos é de 80km/h; que o depoente estava com sua carreta há 80km/h; que não sabe a velocidade que o veículo do acusado estava, mas acredita que não era muito mais do que isso, pois as duas carretas vinham acompanhando uma a outra já a uma distância; [...] que segundo o próprio acusado lhe disse, o motorista da carreta que vinha na direção oposta, ao desviar do buraco, invadiu a contramão e pegou a carreta do acusado, tendo desgovernado e colidido mais a frente com a vítima; [...] que
quando o acusado entrou na curva já tinha concluído totalmente a ultrapassagem;
”

Em juízo (fls. 152-153) o apelante negou os fatos conforme a denúncia, afirmando que completou a ultrapassagem ainda na reta, antes de adentrar a curval local da colisão. Apesar disso, esclareceu:

“
que dentro de uma curva o fueiro da carreta do interrogando bateu no retrovisor esquerdo de uma carreta que vinha em sentido oposto; que estava carreta que vinha em sentido oposto, para desviar do buraco, invadiu a contramão do interrogando
”

Frise-se, “
O fundamento da responsabilidade penal pelo crime culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado exigido do agente nas circunstâncias concretas
” (AgRg no AREsp n. 1.264.516/DF, DJe de 16/8/2021) e, na espécia,
há prova suficiente
desta circunstância.

Para além dos depoimentos da
José Rodrigues Sobrinho
e
Carlos Roberto Dal-Cim
, de onde é possível extrair a
imprudência
do agente, o próprio interrogatório do réu propicia a conclusão de que a ultrapassagem não poderia ter se verificado da forma constante da denúncia.

Nesse particular, há registro de que
o local possuía pouca iluminação
e a
ultrapassagem
foi
forçada pelo recorrente
que,
ao retornar para sua faixa de rolamento, colidiu lateralmente com o veículo que vinha na direção oposta, fazendo-o desgovernar e colidir com o veículo da vítima.
No mesmo contexto, destacam-se a existência de elementos que traduzem a condução do recorrente em
velocidade incompatível com a via
, o que ensejou a prática de
manobra rápida
,
deflagrando violação à segurança viária.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação.

No tocante a
dosimetria
, melhor sorte não socorre o apelante.

Isso porque, as
circunstâncias do delito
foram suficientemente claras e legitimam o aumento da pena base. No caso, afora os requisitos previstos no tipo (condução imprudente de veículo automotor com o resultado morte), a conduta do réu
envolveu três carretas na colisão
e, além da vítima fatal,
fez outras duas sobreviventes
, sem olvidar o
incêndio de duas carretas
.

Há portanto, fundamentos para a fixação da
pena base
em
2 anos e 6 meses de detenção
, a qual foi convolada em
definitiva
ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena. Ademais, o mesmo se diga à pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automoto
r, cujos termos (
6 meses
) atende os ditames da proporcionalidade.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.